Tribunal: TJSP
Processo: 2260293-54.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-06

Ementa:
VOTO No 30360

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DA DECISÃO. Ausência de fundamentação. Inocorrência. Fundamentação sucinta e suficiente. Preliminar rejeitada. Recurso não provido neste ponto.

TUTELA DE EVIDÊNCIA. Acidente de veículo. Pretensão de adiantamento de pagamento de cuidador. Inadmissibilidade. Ausência de hipótese legal. Exegese do art. 311 do NCPC. Recurso não provido, neste

Ementa:
VOTO No 30360

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DA DECISÃO. Ausência de fundamentação. Inocorrência. Fundamentação sucinta e suficiente. Preliminar rejeitada. Recurso não provido neste ponto.

TUTELA DE EVIDÊNCIA. Acidente de veículo. Pretensão de adiantamento de pagamento de cuidador. Inadmissibilidade. Ausência de hipótese legal. Exegese do art. 311 do NCPC. Recurso não provido, neste ponto.

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Risco de irreversibilidade da decisão. Requisitos do art. 300 do NCPC não demonstrados. Recurso não provido, neste ponto.

REQUERIMENTO DE PROVIDÊNCIAS PARA AGENDAMENTO DE CONSULTA PSIQUIÁTRICA. Ausência de indício de negativa da Municipalidade. Recurso não provido, neste ponto. Decisão mantida.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
12a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000720817
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2260293-54.2019.8.26.0000, da Comarca de Itapetininga, em que são agravantes
APARECIDA FERREIRA PARDIM (JUSTIÇA GRATUITA) e TANIA APARECIDA
EUGENIO (JUSTIÇA GRATUITA), são agravados MARCIO FERNANDES DA
SILVA LOCADORA E TRANSPORTES - ME e MUNICÍPIO DE ITAPETININGA.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JACOB
VALENTE (Presidente sem voto), SANDRA GALHARDO ESTEVES E CASTRO
FIGLIOLIA.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
TASSO DUARTE DE MELO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
12a Câmara de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2260293-54.2019.8.26.0000
COMARCA: ITAPETININGA 4a VARA CÍVEL
AGRAVANTES: APARECIDA FERREIRA PARDIM (JG) E TANIA APARECIDA
EUGÊNIO (JG)
AGRAVADO:
MARCIO
FERNANDES
DA
SILVA
LOCADORA
E
TRANSPORTES ME; MUNICÍPIO DE ITAPETININGA
Julgamento conjunto com o Agravo de Instrumento de n.o
2279921-29.2019.8.26.0000
VOTO No 30360
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DA DECISÃO.
Ausência de fundamentação. Inocorrência. Fundamentação
sucinta e suficiente. Preliminar rejeitada. Recurso não provido
neste ponto.
TUTELA DE EVIDÊNCIA. Acidente de veículo. Pretensão de
adiantamento de pagamento de cuidador. Inadmissibilidade.
Ausência de hipótese legal. Exegese do art. 311 do NCPC.
Recurso não provido, neste ponto.
TUTELA
PROVISÓRIA
DE
URGÊNCIA.
Risco
de
irreversibilidade da decisão. Requisitos do art. 300 do NCPC
não demonstrados. Recurso não provido, neste ponto.
REQUERIMENTO
DE
PROVIDÊNCIAS
PARA
AGENDAMENTO
DE
CONSULTA
PSIQUIÁTRICA.
Ausência de indício de negativa da Municipalidade. Recurso

3
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
12a Câmara de Direito Privado
não provido, neste ponto. Decisão mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/21) interposto
por APARECIDA FERREIRA PARDIM e TANIA APARECIDA EUGÊNIO, nos
autos da ação de reparação de danos ajuizada em face de MARCIO
FERNANDES DA SILVA LOCADORA E TRANSPORTES ME e MUNICÍPIO
DE ITAPETININGA, contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da
4a Vara Cível da Comarca de Itapetininga, Dra. Vilma Tomaz Lourenço Ferreira
Zanini (fl. 37), que indeferiu (a) a tutela de evidência requerida, por considerar
ainda não encerrada a instrução probatória e (b) o requerimento de
providências para agendamento de consulta, em razão da ausência de
tentativa de agendamento da consulta pela via administrativa.
Sustentam as Agravantes, em suma: (i) a necessidade de
concessão da tutela de evidência ou urgência para determinar aos Agravados
o pagamento de um cuidador para a Agravante Aparecida, no valor de R$
998,00 e que providenciem o agendamento de consulta com médico psiquiatra
para a Agravante Tania; (ii) a existência de prova pericial conclusiva sobre os
danos e o nexo causal com o acidente; (iii) a gravidade dos danos sofridos; (iv)
estarem sofrendo as consequências do acidente há mais de dois anos, sem
previsão de reparação dos danos, realização de cirurgias e procedimentos; (v)
a ausência de fundamentação da r. decisão agravada; (vi) presentes os
requisitos autorizadores à concessão da tutela.
Requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal e,

4
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
12a Câmara de Direito Privado
ao final, o provimento do recurso para concessão da tutela de evidência ou
urgência requerida e deferimento do requerimento de providências para
agendamento de consulta.
Foi negada a antecipação dos efeitos da tutela recursal
(fls. 177/178).
Resposta ao recurso apresentada pelo Agravado Marcio
Fernandes da Silva Locadora e Transportes
ME (fls. 183/189) e pelo
Agravado Município de Itapetininga (fls. 341/345).
Petição das Agravantes requerendo o julgamento em
conjunto com o Agravo de Instrumento de n.o 2279921-29.2019.8.26.0000 e
manifestando oposição ao julgamento virtual (fls. 348/349).
É o relatório.
Preliminarmente, registre-se que esta C. Câmara já
analisou requerimento anterior de concessão de tutela provisória de urgência
para que fosse determinado aos Agravados, dentre outras medidas, o
pagamento de cuidador à Agravante Aparecida, no julgamento do agravo de
instrumento n.o 2216982-81.2017.8.26.0000, assim ementado:
“TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. Acidente
de veículo. Pretensão de adiantamento de pagamento
de pensão mensal, de cuidadora, de sessões de
fisioterapia
e
de
tratamento
odontológico.
Necessidade de apuração prévia da natureza e
extensão dos danos. Questão complexa e alvo de

5
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
12a Câmara de Direito Privado
intensa discussão. Prova pericial já determinada na
origem. Risco de irreversibilidade da decisão.
Requisitos do art. 300 do NCPC não demonstrados.
Decisão mantida. Recurso não provido.” (destacou-
se)
O recurso não foi provido, porquanto considerada a
necessidade de apuração prévia da natureza e extensão dos danos, bem
como constatado o risco de irreversibilidade da decisão.
Realizada a prova pericial, a Agravante Aparecida
requereu a concessão de tutela de evidência ou urgência consistente no
custeio de um cuidador pelos Agravados e a Agravante Tania requereu que os
Agravados providenciassem o agendamento de consulta com médico
psiquiatra. O Juízo a quo indeferiu os requerimentos, por considerar ainda não
encerrada a instrução probatória e a ausência de tentativa de agendamento da
consulta pela via administrativa.
É contra esta r. decisão (fl. 37 desse instrumento e fl.
1.383 dos autos de origem) que se insurgem as Agravantes.
Da arguição de nulidade da decisão.
Rejeita-se a alegação de nulidade da r. decisão
agravada, pois o julgador não está obrigado a responder questionário nem
enfrentar todos os argumentos das partes quando a decisão proferida esteja
suficientemente fundamentada:
“O julgador não está obrigado a responder a todas
as questões suscitadas pelas partes, quando já

6
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
12a Câmara de Direito Privado
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do
CPC/2015
veio
confirmar
a
jurisprudência
já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar
as questões capazes de infirmar a conclusão adotada
na decisão recorrida.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel.
Min. Diva Malerbi, Desembargadora convocada do TRF
da 3a Região, 1a Seção, j. 08/06/2016)
Fundamentação sucinta, por outro lado, não se confunde
com ausência de fundamentação, consoante entendimento consolidado do C.
STF:
“Segundo a jurisprudência consolidada do Supremo
Tribunal Federal, reafirmada no julgamento, sob o
regime
de
repercussão
geral,
do
AI-RG-QO
791.292/PE, a teor do disposto no artigo 93, IX, da
Constituição Federal, as decisões judiciais devem
ser motivadas, ainda que de forma sucinta, não se
exigindo o exame pormenorizado de cada alegação ou
prova trazida pelas partes, tampouco que sejam
corretos os seus fundamentos (Tema 339/STF).” (STJ,
EDcl no RE no AgRg no AREsp no 1.451.842/SP, Rel.
Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial,
j. 19/02/2020)
A r. decisão recorrida indeferiu: (a) a tutela de evidência
requerida, por considerar ainda não encerrada a instrução probatória e (b) o
requerimento de providências para agendamento de consulta, em razão da
ausência de tentativa de agendamento da consulta pela via administrativa, nos
seguintes termos:
“[...] Fls. 1368/1377. Indefiro o pedido de

7
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
12a Câmara de Direito Privado
tutela
de
evidência em
relação à requerente
Aparecida Ferreira Pardim pelas mesmas razões
consignadas à fl. 767, sobretudo porque em que
pesem as conclusões periciais, ainda não houve
encerramento da instrução probatória.
Indefiro, ainda, o pedido de providências para
agendamento de consulta pela Fazenda Municipal, em
razão da ausência de comprovação de tentativa
administrativa, fato que prescinde de intervenção
judicial, sobretudo diante da recomendação de que a
parte procurasse tal especialidade desde 2018 (fl.
1376),
denotando-se
ausência
da
urgência
ventilada.” (fl. 37, destacou-se)
Respeitadas as razões recursais, não se vislumbra a
alegada nulidade da r. decisão por ausência de fundamentação, porquanto o
Juízo a quo indeferiu os requerimentos de forma sucinta e suficiente.
Por ser assim, rejeita-se a alegação de nulidade da r.
decisão agravada.
Recurso não provido, neste ponto.
Da tutela de evidência.
A concessão da tutela de evidência depende da
comprovação da probabilidade do direito do autor, por outro lado, independe
da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.
Contudo, o caso dos autos não se enquadra em
quaisquer das hipóteses legais de tutela de evidência previstas no art. 311 do

8
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
12a Câmara de Direito Privado
NCPC. Vejamos.
O inciso I do referido artigo refere-se aos casos de defesa
abusiva ou manifesto propósito protelatório, o que não se vislumbra no caso
dos autos.
Não comprovados os requisitos do inciso II do art. 311 do
NCPC, pois não há prova inequívoca das alegações da Agravante Aparecida,
bem como a matéria deduzida não está pacificada pela Jurisprudência e,
tampouco, foi objeto de súmula ou julgamento em recursos repetitivos.
Também não se enquadra no inciso III, que possui
aplicação restrita aos casos de “pedido reipersecutório fundado em
prova documental adequada do contrato de depósito”.
Por fim, não comprovado o requisito do inciso IV, pois a
petição inicial não foi instruída com prova documental suficiente dos fatos
constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar
dúvida razoável.
Conforme constou no v. acórdão do agravo de
instrumento n.o 2216982-81.2017.8.26.0000:
“Conforme adiantado no despacho inicial, a análise
superficial da prova documental acostadas aos
autos, ainda não submetida à cognição exauriente,
não
permite
vislumbrar
verossimilhança
nas
alegações das Agravantes na extensão por elas
pretendida, pois necessária a prévia apuração da
natureza e extensão dos danos, questão objeto de
intensa e controvertida discussão.”
Assim, não se afigurando nos autos nenhuma das

9
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
12a Câmara de Direito Privado
hipóteses legais de concessão de tutela de evidência nos termos do art. 311
do NCPC, de rigor a manutenção da r. decisão agravada.
Recurso não provido, neste ponto.
Da tutela provisória de urgência.
A concessão da tutela provisória de urgência, nos termos
do art. 300, caput e § 3o, do NCPC, exige: (a) a probabilidade de tutela do
direito; (b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e, em se
tratando de tutela antecipada, (c) a inexistência de perigo de irreversibilidade
dos efeitos da decisão.
Respeitadas as razões do recurso, a r. decisão agravada
deve ser mantida e não deve ser deferida a tutela provisória de urgência
consistente no pagamento de um cuidador para a Agravante Aparecida, no
valor de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais), isso porque há
evidente risco de irreversibilidade dos efeitos da r. decisão agravada.
O art. 300, § 3o, do NCPC é claro ao dispor que “a
tutela de urgência de natureza antecipada não será
concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos
efeitos da decisão” (destacou-se).
Como bem ponderado pelo Juízo a quo, antes do
encerramento da instrução probatória, prematura a antecipação da pretensão
da Agravante Aparecida, que confunde-se com o próprio mérito, ainda em
discussão.

10
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
12a Câmara de Direito Privado
Por ser assim, as alegações das Agravantes não são
suficientes para infirmar os fundamentos da r. decisão agravada, tampouco do
v. acórdão do agravo de instrumento n.o 2216982-81.2017.8.26.0000, ora
incorporados a este voto:
“Conforme adiantado no despacho inicial, a
análise superficial da prova documental acostadas
aos
autos,
ainda
não
submetida
à
cognição
exauriente, não permite vislumbrar verossimilhança
nas alegações das Agravantes na extensão por elas
pretendida, pois necessária a prévia apuração da
natureza e extensão dos danos, questão objeto de
intensa e controvertida discussão.
[...]
Não obstante, é dos autos que o Agravado
“Márcio Fernandes” tem contribuído e/ou contribuiu,
ainda que parcialmente, com despesas médicas e
odontológicas não abrangidas pela estrutura de
saúde da municipalidade.
Ao que parece, o Agravado “Márcio Fernandes”
não busca furtar-se de sua responsabilidade em
razão do acidente que vitimou as Agravantes, porém,
neste
momento
processual,
antes
do
regular
contraditório e da realização da prova pericial já
determinada na origem, não é possível afirmar a
natureza
e
extensão
dos
danos,
fatos
controvertidos, conforme expressamente fixado no
despacho saneador (fls. 1123/1124 dos autos de
origem).
Portanto,
antes
de
encerrada
a
perícia
judicial, mostra-se prematura a antecipação da
pretensão deduzida em juízo, seja porque não há
prova documental incontroversa da extensão dos
danos,
seja
porque
presente
o
risco
de
irreversibilidade dos efeitos da decisão.

11
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
12a Câmara de Direito Privado
As
pretensões
deduzidas
pelas
Agravantes
pagamento de pensão mensal, de cuidadora, de
sessões
de
fisioterapia,
de
tratamento
odontológico, dentre outras são demasiadamente
onerosas
e,
se
julgadas
improcedentes
as
pretensões, dificilmente os valores pagos serão
integralmente ressarcidos aos Agravados.” (destacou-
se)
Destarte, em análise não exauriente, ausentes os
requisitos autorizadores à concessão da tutela provisória de urgência, em
especial a inexistência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da r. decisão,
nos termos do art. 300, § 3o, do NCPC, de rigor a manutenção da r. decisão
agravada.
Recurso não provido, neste ponto.
Do requerimento de providências para agendamento
de consulta.
Pretende a Agravante Tania que o Município de
Itapetininga providencie com urgência o agendamento de consulta com médico
psiquiatra. Alega não ter conseguido agendar consulta por telefone.
Contudo, não há nos autos qualquer indício de negativa
de atendimento da Municipalidade. Ademais, como bem observou a MM.
Magistrada de Primeiro Grau, mesmo com recomendação para que a parte
procurasse médico psiquiatra desde 2018, não demonstrada a tentativa
administrativa.

12
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
12a Câmara de Direito Privado
Assim, de rigor a manutenção a r. decisão recorrida, por
seus próprios e jurídicos fundamentos:
“Indefiro, ainda, o pedido de providências para
agendamento de consulta pela Fazenda Municipal, em
razão da ausência de comprovação de tentativa
administrativa, fato que prescinde de intervenção
judicial, sobretudo diante da recomendação de que a
parte procurasse tal especialidade desde 2018 (fl.
1376),
denotando-se
ausência
da
urgência
ventilada.” (fl. 37, destacou-se)
Recurso não provido, neste ponto.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator